Tribunal: STF
Processo: HC 197294
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 135.672/PR), assim ementado (eDOC 11):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DEMAIS TEMAS: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento da ação penal. 
    III - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/09/2016). 
    IV – Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, não cabe nela adiantar o mérito da ação penal. No caso, embora sucinta, a r. decisão se mostrou adequada à fase processual em comento. 
    V - De resto, “não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). 
    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei 8.137/1990 c.c art. 3º, VI, da Lei 1.525/1951, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP; b) o Superior Tribunal de Justiça deixou de examinar as teses ventiladas no recurso ordinário lá interposto injustificadamente; c) a denúncia é inepta, porquanto o Ministério Público deixou de explicitar como ocorreu a suposta participação do paciente na prática delitiva; d) não há justa causa para a propositura da ação penal, eis que se baseia exclusivamente nos preços praticados pelo paciente em seus postos de combustíveis, inexistindo qualquer indício de que tenha praticado as condutas imputadas; e) a conduta de reajustar os valores dos combustíveis revendidos nos postos de propriedade do paciente deve ser declarada atípica, tendo em vista que o Parquet não denunciou empresários que praticaram preços iguais e superiores aos realizados pelo paciente; f) as provas juntadas nos autos, especificamente as notas fiscais, são ilícitas, pois foram obtidas pelo Ministério Público, junto à Receita Estadual, sem a devida autorização judicial.
    À vista dos argumentos, busca, liminarmente, a suspensão da ação penal 0072784-87.2015.8.16.0014 até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, pugna pelo trancamento da referida ação penal. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão proferido pela Corte Estadual, bem como o reconhecimento da ilicitude das notas fiscais acostadas aos autos.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. Com efeito, as matérias relativas à suposta ausência de constatação de irregularidade pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bem como ao reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas aos corréus, não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    2. A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 
    2.1. Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou ao paciente as condutas previstas no art. 4º, I e II, “a” e “b”, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 3º, VI, da Lei nº 1.525/1951, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 60/61):
    "(...) 
    Nos dias compreendidos entre 14 e 21 de março de 2016, restou evidenciado que o denunciado JOSÉ EDUARDO MALUF, Administrador do POSTO. LEBLON, localizado na Avenida Saul Elkind, n°2100, neste município e comarca de Londrina/PR, imbuído do ânimo de praticar crime contra o consumidor, na medida em que, alinhando os preços praticados em seu estabelecimento com os demais postos de combustíveis do município de Londrina, com a finalidade de provocar a alta dos produtos ora comercializados gasolina comum e etanol, prevaleceu-se da situação de hipersuficiéncta em detrimento do consumidor hiposuficiente, utilizando-se do artificio de métodos comerciais desleais (alinhamento de preço), e elevou abusivamente, e sem justa causa, o preço da gasolina comum e etanol.
    Nesse contexto, restou evidenciado que o denunciado JOSÉ EDUARDO MALUF, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 06horas e 28mirrutos, venderam no estabelecimento comercial POSTO LEBLON gasolina comum pelo valor de R$3,699 e, logo em seguida no mesmo dia 15/03/2016, ás 10horas. e 12minutos, vendeu o mesmo produto pelo valor de R$3,899, aumentando o preço do produto em 5,4%. 
    Restou também evidenciado que o denunciado JOSÉ EDUARDO MALUF, imbuído do ânimo de obter vantagem manifestamente abusiva em detrimento do consumidor, no dia 15/03/2016, às 06horas e 25minutos, vendeu no estabelecimento comercial POSTO LEBLON etanol pelo valor de R$2;799, e, logo em seguida, no mesmo dia 15/03/2016, às 10horas e 12minutos, vendeu o Mesmo produto pelo valor de R$2,999, aumentando o preço do produto em 7,1%.
    Dessa forma, o denunciado JOSÉ EDUARDO MALUF, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente provocou a alta, injustificadamente, do preço dos combustíveis gasolina comum e etanol, com a finalidade de obter vantagem pecuniária manifestamente abusiva em! detrimento dos consumidores, infringindo, portanto, o disposto no artigo 3° inciso Vi, da Lei n° 1.521/51 (Crimes Contra a Economia Popular) e o artigo 39, incisos V e X da Lei n° 8.078/90' (Código de Defesa do Consumidor).
    (…)" 
    Não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto(Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014).
    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).
    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.
    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam garantir o amplo exercício da defesa.
    No caso concreto, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.
    Pontuo, ademais, que o acolhimento da tese defensiva de ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da suposta inexistência de indícios de materialidade e autoria delitivas, demandaria o agudo reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 
    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus  para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    3. Por fim, com relação à suposta ilegalidade das provas, ante o compartilhamento de dados entre a Receita Estadual e o Ministério Público, observo que o STF, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
    Desse modo, não há ilicitude a ser declarada.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente